Tribunal: TJES
Processo: 5014856-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014856-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO ALVES DE MELLO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. POSSÍVEL ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo, por considerar demonstradas a existência do contrato, a constituição em mora e os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta, em síntese, a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa, a descaracterização da mora, além de defender a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, sem indicação da taxa diária, possui aptidão para descaracterizar a mora e afastar a liminar de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para a manutenção da justiça gratuita deferida ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros exige previsão contratual expressa e indicação clara da respectiva taxa diária, em observância ao dever de informação previsto na legislação consumerista.

A cobrança de encargos potencialmente abusivos durante o período da normalidade contratual pode descaracterizar a mora, inviabilizando, em princípio, a concessão da liminar de busca e apreensão.

A alegação de que a taxa diária decorre de simples decomposição matemática da taxa mensal não afasta, em cognição sumária, o dever de informação nem supera a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As controvérsias relativas à abusividade dos juros remuneratórios e à divergência quanto ao número de parcelas financiadas demandam dilação probatória e devem ser apreciadas pelo juízo de origem no julgamento do mérito.

A documentação complementar apresentada pelo agravante comprova, nesta fase processual, a alegada insuficiência financeira, inexistindo elementos aptos a justificar a revogação da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pactuação de capitalização diária de juros exige previsão expressa e indicação da respectiva taxa diária, sob pena de possível abusividade por violação ao dever de informação.

A existência de indícios de cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual pode descaracterizar a mora e impedir a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Questões contratuais que dependem de instrução probatória devem ser apreciadas pelo juízo de origem no julgamento do mérito.

A apresentação de documentação idônea que evidencie insuficiência financeira justifica a manutenção do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado no sentido de que a capitalização diária de juros exige previsão expressa e indicação da taxa diária; Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado de que a cobrança de encargos abusivos na normalidade contratual pode descaracterizar a mora e impedir a concessão da liminar de busca e apreensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014856-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

MÁRIO ALVES DE MELLO

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Mário Alves de Mello
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5005826-05.2025.8.08.0047, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, por entender demonstrados a existência do contrato, a constituição em mora e os requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão deve ser mantida diante das alegações de abusividade contratual suscitadas pelo agravante, especialmente quanto à previsão de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa.

A decisão agravada foi proferida com fundamento na comprovação da existência do contrato garantido por alienação fiduciária e da constituição em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Entretanto, conforme já reconhecido por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, verifica-se, em análise perfunctória própria desta fase processual, a existência de plausibilidade jurídica na alegação de abusividade da cláusula contratual referente à capitalização diária.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de capitalização diária exige não apenas sua previsão expressa, mas também a indicação clara da respectiva taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação previsto na legislação consumerista.

A jurisprudência da Corte Superior também firmou entendimento de que a cobrança de encargos abusivos incidentes durante o período da normalidade contratual possui aptidão para descaracterizar a mora, inviabilizando, em princípio, a concessão da liminar de busca e apreensão.

Foi exatamente essa a fundamentação adotada na decisão monocrática que deferiu a tutela recursal, cujos fundamentos permanecem hígidos após a apresentação das contrarrazões.

As alegações do Agravado no sentido de que a taxa diária representaria mera decomposição matemática da taxa mensal não afastam, neste momento processual, a necessidade de observância do dever de informação nem infirmam a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Quanto às demais teses recursais — abusividade dos juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado e divergência acerca do número de parcelas do financiamento —, entendo que demandam instrução probatória e exame mais aprofundado do conjunto contratual, recomendando-se sua apreciação pelo Juízo de origem quando do julgamento do mérito da ação revisional incidentalmente arguida na contestação.

No tocante ao benefício da justiça gratuita, observo que, após a impugnação formulada pelo Agravado, o Agravante apresentou documentação complementar consistente em declaração de imposto de renda, carteira de trabalho digital e demais documentos que, nesta fase processual, corroboram a alegada insuficiência financeira, inexistindo elementos suficientes para revogar a benesse anteriormente deferida.

Desse modo, não foram trazidos elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão que deferiu a tutela recursal.

DO EXPOSTO, conheço do recurso e
dou a ele PROVIMENTO
, para confirmar a tutela provisória recursal anteriormente deferida e reformar a decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão deferida na origem, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação originária para julgamento do mérito, mantida a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014856-11.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MÁRIO ALVES DE MELLO.

AGRAVADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO-DIVERGENTE

Colenda Câmara.

Conforme relatado pelo eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Mário Alves de Mello contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus (id 75153564), nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5005826-05.2025.8.08.0047, ajuizada pelo Banco Itaú Unibanco Holding S. A., que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo FIAT/TORO FREEDOM AT9 D4, ano 2019, placa QRG8H13, chassi 98822616CLKD00351, objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ao fundamento de que restaram comprovadas, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a existência e regularidade do instrumento contratual (id 75105937) e a constituição em mora do devedor fiduciante, mediante notificação extrajudicial (id 75105940).

O eminente Desembargador Relator conheceu do recurso e a ele deu provimento, para confirmar a tutela provisória recursal anteriormente deferida em cognição sumária (id 15901071) e reformar a decisão recorrida, revogando a liminar de busca e apreensão, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação originária para julgamento do mérito, mantidos os benefícios da justiça gratuita ao agravante. O fundamento nuclear do respeitável voto condutor é o de que o contrato de financiamento, a despeito de pactuar expressamente a capitalização diária de juros, não indicaria a respectiva taxa diária, circunstância que, à luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o dever de informação inscrito na legislação consumerista, configuraria abusividade contratual no período de normalidade da avença, apta, segundo a tese acolhida, a descaracterizar a mora do devedor fiduciante e a inviabilizar, em princípio, a subsistência da medida liminar.

O voto condutor reafirma, nesse particular, que os fundamentos já lançados na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo permanecem hígidos após a apresentação das contrarrazões, e que as alegações do agravado, no sentido de que a taxa diária representaria mera decomposição matemática da taxa mensal, não teriam aptidão, nesta fase processual, para afastar a orientação consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto às demais teses recursais, notadamente a alegação de abusividade dos juros remuneratórios por discrepância frente à taxa média de mercado e a alegada divergência acerca do número de parcelas do financiamento, o eminente Relator, com acerto, reconheceu demandarem instrução probatória e exame mais aprofundado do conjunto contratual, recomendando sua apreciação pelo Juízo de origem por ocasião do julgamento do mérito da ação revisional incidentalmente arguida na contestação.

Com a devida vênia ao eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ouso divergir do respeitável voto que deu provimento ao recurso, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor. Conquanto tecnicamente articulados e amparados em orientação jurisprudencial de inegável relevância para a tutela do consumidor nas relações de crédito bancário, os fundamentos do voto condutor, a meu sentir, não resistem a exame mais detido das circunstâncias processuais e fático-probatórias que envolvem a espécie.

Minha divergência assenta-se em três pilares fundamentais, que passo a desenvolver: (I) na restrita cognoscibilidade da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar em ação de busca e apreensão, sob pena de indevida supressão de instância, incompatível com a estrutura bifásica do procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/1969 e com a jurisprudência vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça; (II) na regularidade formal da constituição do agravante em mora, que atende aos estritos requisitos normativos do referido diploma legal, não impugnada, em sua substância formal, pelas razões recursais; e (III), a título de reforço argumentativo, na fragilidade da própria premissa fática sobre a qual se assenta a tese central do agravante e que o voto condutor acolheu.

O presente agravo de instrumento volta-se contra uma decisão que, em cognição sumária e superficial, própria do momento processual em que foi proferida, deferiu a medida liminar de busca e apreensão. A análise do Juízo
a quo
, nessa fase inaugural, restringe-se, por imperativo legal, à verificação dos pressupostos formais e materiais exigidos pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 para a concessão da liminar, quais sejam, a existência de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. Não se exige, nem se permite, nesse momento processual, análise aprofundada do mérito da relação contratual subjacente, como a discussão acerca da regularidade ou da abusividade de cláusulas contratuais específicas, matéria que, por expressa opção legislativa, é reservada a momento processual subsequente. É o que decorre do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, segundo o qual a resposta do devedor fiduciante será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias contados da execução da liminar, oportunidade em que o devedor terá ensejo de articular, em contraditório pleno e com ampla produção probatória, todas as questões que entenda pertinentes à invalidade ou à ineficácia da obrigação principal, inclusive eventuais alegações de abusividade contratual.

Essa estrutura bifásica, longe de constituir mera praxe forense, foi objeto de uniformização pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.040, fixou tese de observância obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
A
ratio decidendi
desse precedente vinculante é cristalina: a estrutura bifásica do procedimento especial posterga, de forma deliberada pelo legislador, a análise da defesa de mérito, nela incluída a alegação de abusividade de encargos contratuais aptos a descaracterizar a mora, para momento subsequente à efetivação da apreensão liminar do bem, resguardando a celeridade e a efetividade do instrumento que o legislador concebeu para a recuperação célere da garantia fiduciária.

No caso concreto, a alegação de abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, por ausência de indicação da respectiva taxa, não foi, nem poderia ter sido, objeto de exame pela decisão recorrida (id 75153564), proferida em 05/08/2025, exclusivamente a partir dos documentos unilateralmente apresentados com a petição inicial (contrato, id 75105937, e notificação, id 75105940). É de se registrar, a esse propósito, que a tese de abusividade somente veio a ser deduzida em 08/09/2025, data em que o agravante, simultaneamente, apresentou contestação nos autos de origem (id 78023686) e interpôs o presente agravo de instrumento, circunstância processual que evidencia, com todas as letras, que a matéria foi devida e primariamente veiculada perante o Juízo natural da causa, a quem compete, em cognição exauriente e após a formação do contraditório com a réplica já ofertada pelo agravado (id 78644362), apreciá-la em primeiro lugar.

Ao examinar diretamente, em sede de agravo de instrumento contra a decisão liminar, questão de mérito que nem sequer foi submetida à apreciação do Juízo
a quo
, o voto condutor, com o devido respeito, acaba por suprimir uma instância de julgamento, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural. A decisão impugnada não adentrou, nem deveria, nessa fase processual, a análise da regularidade da capitalização diária de juros; limitou-se, como lhe competia, à verificação dos requisitos formais para a concessão da medida liminar. Esse é o exato âmbito cognitivo que a lei e a jurisprudência vinculante reservam ao Juízo
a quo
nesse momento processual, e é também o âmbito a que deve se ater o exame do agravo de instrumento que impugna, especificamente, essa decisão liminar.

Este egrégio Tribunal de Justiça, e em particular esta colenda Quarta Câmara Cível, têm-se posicionado reiteradamente no sentido de que a análise de encargos abusivos em sede de agravo de instrumento configura indevida supressão de instância, por se tratar de matéria não apreciada na decisão recorrida. No venerando acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5019338-36.2024.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, esta egrégia Quarta Câmara Cível decidiu por não conhecer de alegação idêntica à dos presentes autos, capitalização de juros sem indicação da taxa diária, sob o fundamento de que o tema não fora objeto da decisão primeva, valendo transcrever a ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, fundada no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. 2. A parte agravante alega ausência de constituição regular em mora, por não ter recebido notificação extrajudicial, e aponta cobrança de encargos abusivos, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da liminar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente a constituição válida da mora. 4. Há também a alegação de cobrança de encargos abusivos, cuja análise não foi realizada na origem. III. Razões de decidir 5. A análise de encargos abusivos não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual seu conhecimento nesta instância configura indevida supressão de instância. 6. Constatada a constituição válida da mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no tema repetitivo nº 1.132 do STJ. 7. Preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
I
V. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de alegações recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição da mora, para fins de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, resta configurada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário. dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1.132; TJPR,
A
ginstr nº 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio
R
oberto
N
óbrega
R
olanski, j. 06/06/2022; TJSC, AI nº 4013112-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. José Antônio
T
orres
M
arques, j. 14/09/2018; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando
E
stevam
B
ravin Ruy, j. 04/04/2023. (AI 5019338-36.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

No mesmo sentido, o Agravo de Instrumento nº 5006706-12.2023.8.08.0000 (Segunda Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca, Publ. 29-01-2024) assentou que
“não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância”
, entendimento reiterado no Agravo de Instrumento nº 5016275-03.2024.8.08.0000 (Terceira Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 12-05-2025), segundo o qual
“a alegação de cobrança abusiva de encargos contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo ser apreciada diretamente pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância”
, e no Agravo de Instrumento nº 5004118-95.2024.8.08.0000 (Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Julg. 24-03-2025), no qual se consignou que
“a alegação de que o contrato prevê a cobrança de juros e encargos abusivos não descaracteriza, por si só, a mora”
, e que
“as matérias não submetidas à apreciação do MM. Juiz de 1º Grau não podem ser conhecidas diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 972, assentou que
“a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”
Ainda que se possa argumentar que os juros remuneratórios e a capitalização diária não configuram, em sentido estrito, encargos acessórios, a
ratio
subjacente ao precedente é a de que nem toda alegação de abusividade contratual possui o condão automático de afastar a mora regularmente constituída, e que a verificação da natureza e do impacto de eventual abusividade sobre a caracterização da mora demanda exame de mérito que o rito especial e a jurisprudência vinculante desta Corte Superior postergam, de modo expresso, para momento processual ulterior à efetivação da liminar.

N
ão é ocioso observar, por fim, que o próprio voto condutor reconhece, quanto às demais teses recursais, abusividade dos juros remuneratórios em cotejo com a taxa média de mercado e divergência quanto ao número de parcelas, que “
demandam instrução probatória e exame mais aprofundado do conjunto contratual”
, razão pela qual recomenda sua apreciação pelo Juízo de origem. Com a devida vênia, essa mesma premissa, de que o exame da regularidade dos encargos contratuais reclama instrução probatória incompatível com a cognição sumária do agravo, aplica-se, por identidade de razões, à própria tese da capitalização diária de juros, que não guarda, em sua natureza, qualquer diferença qualitativa relevante em relação às demais matérias que o voto condutor, corretamente, remeteu à origem. A dissociação de tratamento entre teses de idêntica natureza processual, todas deduzidas na mesma peça e todas igualmente estranhas ao objeto da cognição sumária que presidiu a decisão
recorrida
, não encontra, a meu ver, justificativa suficiente nos autos.

Ainda que se pudesse superar o óbice acima exposto, o que se admite apenas para argumentar, impor-se-ia reconhecer que a constituição do agravante em mora atende plenamente aos requisitos formais estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. A Súmula nº 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça é expressa ao proclamar que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
O art. 2º, §2º, do referido diploma estabelece, por sua vez, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por notificação extrajudicial, não se exigindo que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial de id 75105940, expedida via Correios em 22/05/2025, não é impugnada pelo agravante quanto à sua validade formal, ao seu regular encaminhamento ou à sua idoneidade documental, a insurgência recursal não se dirige à comprovação formal da mora, mas a uma tese de mérito, de natureza eminentemente contratual, que pretenderia infirmá-la substancialmente por via oblíqua. Tal pretensão, por sua própria natureza, pressupõe exatamente o exame de mérito que, à luz do que se expôs no item anterior, não compete a este grau de jurisdição nesta específica sede recursal. O requisito formal da comprovação da mora, portanto, para os estritos fins do deferimento da liminar, foi cabalmente cumprido pelo agravado, não havendo, nos elementos que instruíram a decisão impugnada, qualquer vício apto a comprometer a sua validade.

Não fosse o bastante o quanto já exposto, a divergência que ora apresento encontra reforço adicional no exame direto dos documentos que instruem o próprio agravo, os quais revelam fragilidade na premissa fática sobre a qual se assenta a tese central do agravante.

Nesse sentido,
o agravante sustenta, em suas razões recursais (id 15821476), que o contrato de financiamento teria sido firmado
“com a imposição de juros remuneratórios abusivos, à taxa de 2,92% ao mês”
, equivalente, segundo ele mesmo, ora a 40,88%, ora, em passagem diversa da mesma peça, a 41,25% ao ano, dela decorrendo a alegada capitalização diária sem a devida indicação da taxa correspondente. Compulsando, todavia, os próprios documentos acostados pelo agravante em apoio à sua narrativa fática, notadamente o documento de id 15821483, Demonstrativo de Parcelas do Financiamento de Veículos, emitido pela própria instituição financeira e por ele próprio invocado, na petição recursal, para sustentar a alegada divergência quanto ao número de parcelas do contrato nº 213749443, verifico que tal demonstrativo, dirigido pessoalmente ao agravante e datado de 01/08/2025, discrimina expressamente: “
Taxa de juros Contratual Diária... 0,06%”
; “
Taxa de juros Contratual Mensal... 1,81%”
; “
Taxa de juros Contratual Anual... 24,39%”
; e “
Taxa de juros Contratual Anual efetiva... 26,77%”,
dados que, além de confirmarem o total de 73 parcelas contratadas, das quais 28 pagas e 45 em aberto (em exata correspondência, registre-se, com o quanto alegado pelo agravado em contrarrazões), evidenciam taxa de juros mensal substancialmente inferior, e taxa diária expressamente discriminada, àquela invocada nas razões recursais como fundamento da alegada abusividade.

Tal constatação, extraída do próprio acervo documental trazido pelo agravante, não pode passar despercebida: o mesmo documento que o agravante invoca para sustentar uma de suas teses recursais contém, em sua literalidade, elemento que infirma, ao menos em juízo de verossimilhança próprio desta fase, a premissa fática nuclear de que a taxa diária de capitalização não teria sido informada e de que a taxa mensal efetivamente contratada seria de 2,92%. Não incumbe a este voto, é bem de ver, dirimir definitivamente essa aparente contradição interna nas próprias razões recursais, tarefa que, uma vez mais, e por linha de coerência com o quanto exposto supra, compete ao Juízo de origem, em cognição exauriente e mediante a instrução que se fizer necessária, mas tão somente registrar que ela recomenda cautela redobrada antes de se reconhecer, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, a plausibilidade de tese jurídica assentada sobre premissa fática que os próprios documentos dos autos colocam sob fundada dúvida.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, dele divirjo para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória de id 75153564, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação, determinando o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão nº 5005826-05.2025.8.08.0047 perante o Juízo de origem, sem prejuízo de acompanhar o eminente Relator no ponto em que manteve os benefícios da justiça gratuita em favor do agravante, matéria estranha à presente divergência e que não é por ela afetada.

É como voto, respeitosamente.

ROG
E
RIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto